Tribunal: STF
Processo: RE 251773
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI Nº
8.112/90: ARTIGO 100 C/C O ARTIGO 67. VETO AO § 4º DO ARTIGO 243.
SUBSISTÊNCIA DA VANTAGEM PESSOAL DENOMINADA ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
1.              O Plenário desta Corte assentou que o veto ao § 4º do
artigo 243 da Lei nº 8.112/90 não tem base jurídica para
desconstituir direito de ex-celetistas à contagem do tempo pretérito
para fim de percepção de anuênio, na forma prevista no artigo 67 do
novo Regime Jurídico Único, visto que o artigo 100 do texto legal
remanescente dispõe que é contado para todos os efeitos o tempo de
serviço público federal. Precedente.
2.              Impossibilidade de conhecimento do recurso
extraordinário
por ausência de prequestionamento da matéria constitucional
suscitada em suas razões. Argumento insubsistente. O acórdão
recorrido julgou improcedente o pedido de contagem do tempo de
serviço prestado sob o regime celetista, para fins de percepção de
anuênios e de licença-prêmio, afastando a alegação de direito
adquirido.
Agravo regimental não provido.